Tribunal: CARF
Processo: 15956.000428/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.000428/2008-04
ACÓRDÃO
2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS GALEGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2005
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE UMA DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO
No
70.235,
DE
1972.
NÃO
OCORRE
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será
considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos
que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O proprietário é o sujeito passivo das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre a mão-de-obra empregada na realização de obra de
construção civil.
PRAZO DECADENCIAL EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ÔNUS DA PROVA
DO LITIGANTE.
Compete ao sujeito passivo da obrigação tributária a comprovação da
realização de parte da obra ou da sua total conclusão em período
abrangido pela decadência. Os documentos idôneos para este fim estão
listados no art. 390 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009.

ACÓRDÃO
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto
integral), Carlos Eduardo Ávila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-33.202, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao ano de 2002 a 2005, por verificar a existência de obra de construção
civil não regularizada.
O montante dos salários pagos pela execução da obra foi apurado por
arbitramento, com base na área construída e padrão da obra constante do projeto de construção,
conforme estabelece o art. 33, § 40, da Lei n° 8.212/1991 e Instrução Normativa — IN/SRP n° 03,
de 14/07/2005.
Ao término do procedimento fiscal foi realizado lançamento de crédito tributário:
Processo no 15956.000429/2008-41
DEBCAD no 37.214.352-0 - PATRONAL e RAT/SAT – Contribuição
Previdenciária a cargo da empresa inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art.
22, I e II da Lei no 8.212, de 1991, no valor de R$ 6.691,99.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
3
Processo no 15956.000428/2008-04
DEBCAD no 37.214.351-2 - TERCEIROS - Contribuição Previdenciária sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos empregados devidas a outros fundos
e entidades, no valor de R$ 1.687,55.
Processo no 15956.000430/2008-75 –
DEBCAD no 37.214.350-4 – EMPREGADOS – Contribuição Previdenciária à
cargo dos empregados, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas, arrecadadas nos termos do art. 30, I da Lei no 8.212, de 1991, no
valor de R$ 2.327,65.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
3. O interessado manifestou-se (fls. 26/28 e 34/35), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. a ocorrência de decadência total da obra, com base na Súmula Vinculante n°
08, do Supremo Tribunal Federal, considerando que a última construção no local
ficou pronta antes de 1991;
3.2. para comprovação, junta cópia das plantas das construções e da Certidão de
Levantamento Aereofotográfico, emitida pela Prefeitura Municipal de Ribeirão
Preto, em 02/03/2009, pelo que solicita a declaração da prescrição da cobrança
pretendida pela Receita Federal.
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2005
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
O proprietário é o sujeito passivo das contribuições sociais incidentes sobre a
mão-de-obra empregada na realização de obra de construção civil.
DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo a comprovação da realização de parte da obra ou da
sua total conclusão em período abrangido pela decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
30/09/2010. Em 29/12/2010 apresentou Recurso Voluntário, no processo 15956.000429/2008-41,
aduzindo sobre a data de término das obras e junta os documentos às fls. 63 a 75.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
O Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado e será conhecido.
Os documentos juntados ao Recurso Voluntário pretendem suprir as alegações de
falta de prova documental do período de encerramento da obra de construção civil, apontada na
decisão de piso, e por isso se enquadrando nas exceções do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972. Deste modo não ocorreu a preclusão temporal, motivo pelo qual deles conheço.
PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO
Decadência
A Fiscalização teve início com as informações prestadas pela Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto.
As informações prestadas pelo contribuinte subsidiaram a emissão do Aviso de
Regularização de Obra – Aro, com ciência em 21/11/2008.
O ARO dispõe sobre uma construção de 1.338,89 m2, no endereço ESTRADA
ANTONIA MUGNATTO MARINCEK – ESTRADA DAS PALMEIRAS, dividida em 7 unidades, para uso
residencial, com início da obra em 02/01/1988 e término em 31/12/2005, e valor de débito
previdenciário de R$ 10.707,19.
Como não houve regularização do ARO, foi emitido Termo de início de
Procedimento Fiscal que se encerrou-com a lavratura do auto de infração.
O lançamento foi feito por arbitramento utilizando a metragem apurada e as
tabelas de apuração de mão de obra fornecidas pelo SINDUSCON – Sindicato da Industria de
Construção Civil, nos termos do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991 e da IN SRP no 03, de 2005, por
não ter sido comprovada a data do término da obra, para fins de apuração do prazo decadencial.
Na impugnação foi alegada a decadência total do crédito tributário pois a obra de
construção civil teria se encerrado antes de 2001.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
5
A decisão de piso não acatou o pedido por falta de comprovação da data do
término da obra, através de algum dos documentos relacionados no art. 390, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, que trata da decadência na construção civil.
Argumentou que realizar a prova é ônus do impugnante e que a documentação
juntada ao processo não era suficiente para isso.
No Recurso foram juntadas as seguintes cópias de documento com a pretensa
finalidade de comprovação da data de término da obra:
1. Licença de funcionamento em nome de GILBERTO ANTONIO GALEGO, datado de
1999 e emitido pela Prefeitura de Ribeirão Preto para estabelecimento situado
no SITIO SÃO FELIPE S/N.
2. Nota fiscal com data de emissão ilegível, em nome de MAURO AUGUSTO
GALEGO, com a compra de um computador e endereço de ESTRADA DAS
PALMEIRAS S/N SITIO SÃO FELIPE.
3. Contrato de adesão de JULIO CESAR SOUZA, com endereço em SITIO SÃO
FELIPE, datado de 13/07/1996
4. Declaração Cadastral de DOMINGOS GALEGO, com endereço SITIO SÃO FELIPE,
484, datado de 06/04/1983
5. Orçamento de Eletrificação Rural para DOMINGOS GALEGO, com endereço de
SITIO SÃO FELIPE, datado de 21/12/1978
6. Correspondência da Receita Federal sobre o ITR do exercício de 2001.
7. Recibo de entrega de Rais, ano de 1994, em nome de ADEMILSON PEDRO
GALEGO, datada de 20/02/1995
8. Declaração do Imposto de Renda de ADEMILSON PEDRO GALEGO, ano de 1995
9. Certidão emitida pela Prefeitura de Ribeirão Preto, datada de 02/03/2009,
declarando uma área construída de 1338,98 metros quadrados, de propriedade
de DOMINGOS GALEGO.
10. Notícias de jornais datada de 30/06/1999, sobre construção de casas no Bairro
das Palmeiras.
Conforme já salientado na decisão de piso, os documentos aceitos para comprovar
o término de obras de construção civil, para fins de aplicação da decadência, estão relacionados
no art. 390, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, especialmente §§ 3o, 4o e 6o:
Da Decadência na Construção Civil
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
6
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da
obra o mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da
obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra
como local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada
com órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da
época ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no
cadastro, lançados em período abrangido pela decadência, em que conste a área
construída, passível de verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a
área construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de,
no mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
7
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento,
emitidas em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual
conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência,
acompanhada de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no
Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser
anexadas à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e
nele conste a área do imóvel.
(grifei)
Analisando os documentos apresentados verifica-se que nenhum deles se refere a
relação do §3, acima citado.
Alguns poderiam atender aos requisitos do §4o, que solicita a apresentação
conjunta de pelos menos 3, todavia, também não se prestam para a prova pretendida:
 A Declaração do imposto de renda não traz a descrição do imóvel que se
pretende comprovar.
 Os documentos com a descrição do endereço de entrega não permitem
fazer a correlação do endereço do remetente com os endereços das
construções do ARO
O único documento que poderia satisfazer as exigências do § 6o seria a Certidão
emitida pela Prefeitura, informando a existência de construção na metragem de 1.338,98, em
nome do contribuinte, todavia, ela é datada de 2009, não se prestando para fazer prova de
término da obra antes de 2001.
Não comprovada pelo contribuinte, através de documenta hábil, a data de término
da obra, não há como reconhecer a decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir o
crédito tributário relativo à mão de obra empregada na construção.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.863 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.000428/2008-04
8
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 95
DF CARF MF
Original